Tribunal: TJSP
Processo: 2270268-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NÃO CUMPRIMENTO DE ACORDO DE PERMUTA – Decisão atacada que afastou as preliminares de inépcia da inicial e de inadequação da via eleita – Pretensão de reforma da decisão para extinção do feito com o acolhimento das preliminares arguidas – Impossibilidade – Tendo em vista a não concretização do negócio jurídico (permuta), desnecessário

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NÃO CUMPRIMENTO DE ACORDO DE PERMUTA – Decisão atacada que afastou as preliminares de inépcia da inicial e de inadequação da via eleita – Pretensão de reforma da decisão para extinção do feito com o acolhimento das preliminares arguidas – Impossibilidade – Tendo em vista a não concretização do negócio jurídico (permuta), desnecessário o pedido de desconstituição do ato – Honorários Periciais - Determinação para que o réu adiante a integralidade da remuneração do perito – Descabimento – O artigo 95 do CPC prevê o rateio da remuneração do perito quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.